Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708497-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: GLAUCE DE OLIVEIRA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL ANS. PREVISTO. URGÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO. DIGNIDADE HUMANA. PROTEÇÃO À VIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A comprovação de que o tratamento que acomete a beneficiária do plano de saúde tem que ser feito com a administração do fármaco indicado evidencia a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente à manutenção da vida da autora. 2. A inexistência de previsão de disponibilização do referido medicamento no elenco de procedimentos da ANS não pode servir, por si só, como motivo para afastar a cobertura do serviço, por encontrar limites no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida, garantidos constitucionalmente (art. 1o, III e 5o, caput, CF). Precedentes do STJ. 3. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que se encontra com sua integridade física abalada, com alto risco de piora, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral. 3.1. A fixação do valor da indenização deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida. 4. Na condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente aponta violação ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998, insurgindo-se contra a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que excluíam procedimentos e medicamentos não previstos no rol da ANS, ao argumento de que se trata de rol taxativo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, bem como da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois "’É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário’" (Súmula n. 126 do STJ). (AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Da leitura dos autos, resta evidente que o procedimento prescrito à parte é claramente urgente e imprescindível à manutenção da vida da paciente beneficiária, nos moldes do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, mormente porque o relatório médico informa sobre o insucesso do tratamento com outros medicamentos e destaca o risco de óbito” (ID Num. 15203533 - Pág. 5), concluindo que “Por fim, cumpre registrar que, ao ter a autora/apelada demonstrado a essencialidade do fornecimento do fármaco postulado como único capaz de tratar a enfermidade que lhe acomete, incumbia a parte demandada o ônus de provar que ele seria inadequado para o tratamento ou até mesmo que poderia ser eficazmente substituído por outro medicamento, o que não fora feito, de modo que não há como afastar a imprescindibilidade do medicamento postulado para a preservação da saúde da parte apelada” (ID Num. 15203533 - Pág. 7). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017